Tribunal: TJPA
Processo: 0015454-52.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015454-52.2016.8.14.0015

APELANTE: ALEX DANYLO FARIAS BOTELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEX DANYLO FARIAS BOTELHO por roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal). A sentença fixou a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.

As questões submetidas à apreciação judicial consistem em:

(i)

saber se é possível o redimensionamento da pena-base;

(ii)

verificar se é cabível o decote da agravante da reincidência;

(iii) aferir a adequação do regime inicial de cumprimento da pena;

(iv) reconhecer eventual omissão para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do delito, praticado diante de crianças, o que justifica maior reprovabilidade.

4.

A condenação anterior transitada em julgado serve como fundamento da agravante da reincidência, vedando-se o bis in idem na dosimetria.

5.

O regime fechado está em consonância com a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas.

6.

Não há omissão a ser sanada para fins de prequestionamento, pois todas as teses foram devidamente enfrentadas com emissão de juízo de valor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a dosimetria da pena nos termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ALEX DANYLO FARIAS BOTELHO, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática da infração prevista no artigo 157, § 2º, inc. II, do Código Penal.

A defesa pugna pela reforma da sentença recorrida, requerendo o redimensionamento da pena, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes, bem como o decote da agravante referente à reincidência e, consequentemente, a modificação do regime prisional estabelecido. Por fim, requer o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que
“(...) no dia 03 de dezembro de 2016, por volta das 09h 15min, na Avenida Magalhães Barata. bairro centro, nesta cidade de Castanhal, os denunciados, FABIO WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO e ALEX DANYLO FARIAS BOTÊLHO, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo documentos pessoais, de propriedade da vítima Adriele Pereira dos Santos.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a vitima Adriele Pereira dos Santos caminhava pela Avenida Magalhães Barata, com destino ao ponto de vans, na companhia de suas duas filhas, de 4 (quatro) e 3 (três) anos de idade, momento em que foi abordada pelos denunciados, FABIO WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO e ALEX DANYLO FARIAS BOTELHO, os quais, em uma motocicleta Honda Pop 100, ano e modelo 2015, de cor vermelha, e em poder de uma arma de fogo, do tipo revólver, deram voz de assalto, ordenando que passasse seus objetos de valor senão iriam matar as crianças.

Ato continuo, a vítima jogou sua bolsa no chão, em que dentro estavam seus documentos pessoais e de suas filhas, tendo os denunciados a pegado e fugido na motocicleta em que estavam na direção do bairro Saudade l.

Na sequência, populares que estavam em um Lava-Jato nas proximidades, observando o acontecido, saíram em perseguição aos assaltantes,

os quais em certo perímetro jogaram o bem subtraído na intenção de pararem a perseguição. Após serem cercados pela população, os assaltantes abandonam a motocicleta em que estavam e empreenderam fuga a pés.

Os denunciados seguiram rumo à residência situada na Rua Dr. Luiz de Almeida, no 613, bairro Saudade I. nesta cidade, que posteriormente foi identificada como sendo a casa da genitora do acusado ALEX DANYLO FARIAS BOTÊLHO, local que de imediato chegou a guarnição da polícia, tendo os denunciados FABIO WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO e ALEX DANYLO FARIAS BOTÊLHO saído do interior da residência e se entregado.

A vítima Adriele Pereira dos Santos, na delegacia de polícia, reconheceu os denunciados como sendo os autores do crime, afirmando que no momento da abordagem o denunciado FABIO WILLIAN PEREIRA DE ARAUJO estava com a arma em punho lhe ameaçando e ALEX DANYLO FARIAS BOTELHO conduzia a motocicleta. (...)”

Após regular instrução, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, extrai-se dos autos que, ao contrário do alegado nas razões,
o apelante possui condenação transitada em julgado por crime anterior, proc. n.º 0000463-13.2012.8.14.0015 (
ex-vi
ID 19315891 - Pág. 2 e consulta ao Sistema Libra), apta a macular os antecedentes do acusado ou justificar o reconhecimento da reincidência
, sendo

vedado

o

bis in idem
,

isto é,

valoração do mesmo título judicial na primeira e na segunda fase da dosimetria.

Na hipótese, o juiz
a quo
, de forma acertada, deixou de
valorar negativamente os antecedentes do réu,

tendo em vista que utilizou a condenação transitada em para reconhecer a agravante da reincidência, permanecendo em desfavor do apelante as
circunstâncias do delito
, pois praticado quando a vítima estava acompanhada de 02 (dois) filhas crianças, circunstância judicial essa que justifica a reprimenda basilar fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Logo, não há que se falar em redução da sanção basilar.

Presente a circunstância atenuante da confissão, o juiz
a quo
a compensou com a agravante da reincidência, permanecendo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa.

Tendo em vista presença da majorante disposta no inciso II, § 2º, do art. 157, do CP, o magistrado
a quo
aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP,
tendo em vista a reincidência do apelante.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
lhe nego provimento,
nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 28/07/2025